Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. PROGRAMA “ACELERADOR DE PONTOS”. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.574,00. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

2. Na origem, narra o autor que, no dia 12/01/2023, verificou constar lançamento indevido em sua fatura de cartão de crédito referente a um serviço descrito como “acelerador de pontos”, o qual nunca contratou. As cobranças ocorreram no período de abril de 2022 até fevereiro de 2023 e totalizaram a quantia de R$ 3.839,00. Afirma que, apesar da reclamação, o banco requerido estornou apenas o valor de R$ 484,08, tendo suportado um prejuízo de R$3.354,92.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 50136410). Preparo regular (ID’s 50136411 e 50136412). Contrarrazões apresentadas (ID 50136416).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no questionamento do recorrente quanto ao deferimento de indenização por danos materiais e na condenação à restituição em dobro.

5. Em suas razões recursais, o requerido alega ter tomado todas as providências necessárias para minimizar o problema e providenciado o estorno do valor. Requer o afastamento da condenação em dobro por não ter agido com má-fé e, ainda, não ter havido prejuízo material ao autor.

6. A controvérsia existente nos autos deve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora e o réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.

7. As rasas alegações do recorrente não enfraquecem a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor. Alega ter agido com “conduta conciliatória” por ter tomado providências para minimizar o problema, mas somente providenciou o estorno após o ajuizamento da ação. Soma-se a isso a ilegitimidade das cobranças não contratadas.

8. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do §1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

9. Para que haja a devolução em dobro do indébito, conforme o art. 42 do CDC, é necessária a comprovação de que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; além da ausência de engano justificável. No caso, o fato do réu ter realizado o estorno não justifica a realização de cobranças indevidas e nem demonstra a presença de engano justificável.

10. Ademais, observa-se que o autor exaustivamente tentou resolver a situação de forma administrativa. No entanto, o requerido limitou-se a estornar apenas uma pequena parte do valor descontado indevidamente (R$484,08).

11.Assim, veja-se que as mencionadas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. Dessa forma, irreparável a sentença que condenou ao ressarcimento dos valores na forma dobrada.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor/recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

14. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.